Tribunal: TCU
Processo: 023.726/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de admissão, oriundos da Fundação Universidade do Amazonas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicados os atos de admissão de Marcos Ruberson Peixoto de Sousa e Ana Francisca Ferreira da Silva, em virtude da perda de objeto, a teor do disposto no art. 260, § 5o, do RITCU; 9.2. considerar legais e conceder registro aos atos de admissão de Consuelena Lopes Leitao, Andre Silva Rodrigues Tomaz, Marcelo Albuquerque de Oliveira, Henrique Alves da Silva, Rozane Alonso Alves, Emily Bezerra Sales, Elpidio Holanda Junior e Bruno da Rocha Queiroz; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados.